Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-56.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022969-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DIVINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 997.718.611-15 (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), EMAD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.786.305/0001-82 (APELANTE), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DO
LINK
PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERTIDÃO DE ENVIO NOS
EMAILS
CADASTRADOS – AFIRMAÇÃO NÃO REFUTADA PELA PARTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há nulidade da sentença se a parte teve oportunidade de participar da audiência de instrução e julgamento mediante o envio do respectivo
link
no seu
email.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$23.000,00, acrescidos de correção monetária desde a data do vencimento e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não foi enviado o
link
para participar da audiência de instrução e julgamento, o que cerceou seu direito de defesa, além de dar causa à sua revelia, razão por que requer a nulidade da sentença.

Diz que foi ouvida uma testemunha, que é parente do apelado e confirmou ter realizado a obra. Ressalta que não pôde contraditá-la.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169823765).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante alega que não foi enviado o
link
para participar da audiência de instrução e julgamento, o que cerceou seu direito de defesa, além de dar causa à sua revelia, razão por que requer a nulidade da sentença.

Diz que foi ouvida uma testemunha, que é parente do apelado e confirmou ter realizado a obra. Ressalta que não pôde contraditá-la.

No entanto, foi certificado pela primeira instância que o
link
para acesso à sala virtual da audiência foi encaminhado às partes nos
e-mails
cadastrados (ID. 79555369 do processo de origem).

A apelante nem sequer refutou essa afirmação, de modo que sua alegação de não recebimento do
link
não pode ser admitida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e

nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023